Tribunal: TCU
Processo: 026.158/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Omissão no dever de prestar contas, Outros instrumentos de transferências discricionárias 216/2018, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 1AAAFC, função null, que teve como objeto Construção de Adutora. (no da TCE no sistema: 1625/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 4514/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Antônio Almeida Neto (Prefeito no período de 1o/1/2017 a 31/12/2020 e 1o/1/2021 a 31/12/2024), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Acopiara (CE) no âmbito do Convênio de registro Siafi 1AAAFC, que teve por objeto a construção de uma adutora, com vigência de 4/5/2020 a 21/9/2023; Considerando que a irregularidade inicial apontada foi a não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados, no valor de R$ 3.338.799,78, em razão da ausência de prestação de contas no prazo estipulado, que se encerrou em 21/10/2023; Considerando que o débito apontado foi integralmente ressarcido, com atualização monetária e incidência de juros legais, antes da citação do responsável, conforme demonstrado na Guia de Recolhimento da União (GRU) paga em 30/12/2024, no valor de R$ 4.675.314,62, o que descaracteriza o prejuízo ao erário apontado (peça 92); Considerando que o responsável não foi citado; Considerando, portanto, a inexistência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 94-97), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 169, inciso VI, 201, § 3o, e 212, do RITCU, c/c art. 5o, caput, da Instrução Normativa TCU 98/2024; e b) informar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1. Processo TC- Processo 026.158/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antonio Almeida Neto (XXX.697.763-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Acopiara (CE). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.